Tribunal: STJ
Processo: 0010394-18.2022.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792603 - PE(2024/0424677-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: J ALVES GOMES MOVEIS
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA
: FABIANA PALATINIC LAPENDA - PE009775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA
EXCESSO DE PENHORA AFASTADO.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. MULTA DO
DO CPC.
ART. 1.021
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) sem a indicação específica dos pontos
art. 1.022
sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por impossibilitar a compreensão
da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. O Tribunal de origem afastou o excesso de penhora mediante a análise
do valor de avaliação dos veículos, de sua natureza depreciável e da existência de
outras execuções pendentes de garantia contra o devedor. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do STF.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC pressupõe que o agravo interno seja manifestamente
art. 1.021,
inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição do
recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é automática e não decorre
do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56110588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 277dd3b0-dd45-4d91-bc54-2b02e48f8fed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 277dd3b0-dd45-4d91-bc54-2b02e48f8fed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792603 - PE(2024/0424677-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: J ALVES GOMES MOVEIS
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA
: FABIANA PALATINIC LAPENDA - PE009775
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA
EXCESSO DE PENHORA AFASTADO.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 282 DO STF. INCIDÊNCIA. MULTA DO
DO CPC.
ART. 1.021
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) sem a indicação específica dos pontos
art. 1.022
sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por impossibilitar a compreensão
da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. O Tribunal de origem afastou o excesso de penhora mediante a análise
do valor de avaliação dos veículos, de sua natureza depreciável e da existência de
outras execuções pendentes de garantia contra o devedor. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das
provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do STF.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no
§ 4o, do CPC pressupõe que o agravo interno seja manifestamente
art. 1.021,
inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição do
recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa não é automática e não decorre
do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J ALVES GOMES MOVEIS da
decisão de fls. 241/246.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega o seguinte:
(1) negativa de prestação jurisdicional, porque a decisão agravada
teria se omitido no exame das provas e dos documentos colacionados aos
autos, o que configuraria ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e
à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal);
(2) inaplicabilidade da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF), uma vez que não houve deficiência na fundamentação recursal, tendo
em vista que as razões do recurso especial permitem a exata compreensão
da controvérsia e atacam especificamente os fundamentos do acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região;
(3) afastamento dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, pois a
fundamentação relativa à ausência de prequestionamento seria genérica e
vaga, carecendo de objetividade ontológica para o caso concreto.
Reitera os argumentos do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação e requereu a aplicação da multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
).
art. 1.021,
266/272
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 66):
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA ENVOLVENDO DOIS
VEÍCULOS PENHORADOS. SUPOSTO EXCESSO DE PENHORA.
DECISÃO A QUO QUE MANTEVE AS RESTRIÇÕES DOS DOIS
VEÍCULOS PENHORADOS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO
PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, UMA
VEZ QUE A EXECUÇÃO ESTÁ GARANTIDA. ALIENAÇÃO EM HASTA
PÚBLICA DIFICILMENTE ALCANÇA O VALOR DA AVALIAÇÃO, FICANDO
PRÓXIMO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DELE, PRINCIPALMENTE
EM
SE
TRATANDO
DE
BENS
SUJEITOS
A
DEPRECIAÇÃO.
DESVALORIZAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA. EXCESSO DE
PENHORA NÃO CARACTERIZADO. LIBERAÇÃO DOS DEMAIS BENS.
DESCABIMENTO. OBJETIVO DE GARANTIR O PAGAMENTO DA
TOTALIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA CASO EXISTENTE ENTRE O VALOR
ARRECADADO NA ARREMATAÇÃO E O VALOR DA AVALIAÇÃO DO
BEM. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA ESTADUAL
contra a parte ora agravante, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida
ativa. A controvérsia gira em torno da alegação de excesso de penhora, em razão da
constrição simultânea de dois veículos cujos valores somados superariam o montante
do débito exequendo. Discute-se, especialmente, a observância dos princípios da
menor onerosidade ao devedor e da proporcionalidade na manutenção das medidas
constritivas.
Nas razões do recurso especial, relativamente ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a parte recorrente alegou o seguinte (fls.
):
110/111
6 – Como claramente se vê, o v. acórdão não se manifestou sobre os
direitos da recorrente, assegurados nos artigos 141, 492, 1.022, e 281 do
CPC, assim como nos artigos 110, 142, 160 e 196 do CTN, assim como
pelos artigos 24, II e 28, III, da
e o artigo 10 da Lei no
Lei no 10.654/91
11.514, de 29.12.1997. Além do
alínea “b” da
e
art. 146, inciso III,
CF/88,
artigo 145 da Lei no 3.071, de 1o/
– Código Civil Brasileiro.
01/1916
[...]
9 – Manter a omissão e contradição do v. acórdão, resulta em ofensa
aos incisos XXXIV, alínea “a”, LIII, LIV e LV do artigo 5o, assim como ao
artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, bem como a norma
dos artigos 141, 492, 1.022, e 281 do CPC, dos artigos 110, 142, 160 e 196
do CTN, assim como pelos artigos 24, II e 28, III, da
e
Lei no 10.654/91
também o artigo 10 da Lei no 11.514, de 29.12.1997, cuja vigência foi
afastada no julgamento do colendo Tribunal Regional Federal da Quinta
região.

Dessa parte do recurso não é possível conhecer porque não foram
indicados os pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, restringindo-
se a parte recorrente a alegações genéricas. As razões recursais são deficientes, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia.
No presente caso, por analogia, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Nos exatos termos do acórdão recorrido, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO assim se manifestou (fls.
):
64/65
Via de regra, a alienação em hasta pública dificilmente alcança o valor
da avaliação do bem, ficando próximo de 50% dele (principalmente em se
tratando de bens sujeitos à depreciação, como no caso de veículos, seja
pelo uso, pela defasagem tecnológica, pela dificuldade de manutenção),
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

conforme, inclusive, autoriza o
parágrafo único, do CPC, o que, de
art. 891,
certa forma, representa o atrativo que viabiliza o bom êxito das alienações
judiciais.
Ademais, embora a execução deva ser feita pela forma menos gravosa
ao executado não se pode olvidar que ela se realiza no interesse do credor,
conforme atesta o
CPC.
art. 805
Vislumbro também a existência de outras demandas executórias cujos
débitos não se encontram garantidos, uma vez que também apresentados
os dois veículos penhorados na presente hipótese, não tendo como garantir
se restará saldo remanescente para suprir o débito desta execução.
Ademais, não constato prejuízo para o executado com a manutenção
da penhora, uma vez que ele terá direito à devolução da diferença, caso
existente, entre o valor arrecadado com a arrematação do bem e o valor da
dívida, a ser apurada oportunamente.
Assim, somente se poderia cogitar de excesso de penhora na
eventualidade de existir outro bem livre e desembaraçado, passível de
constrição, com comercialidade em leilão, cujo valor fosse aproximado ao do
débito.

O Tribunal de origem reconheceu que não ficou caracterizado o excesso de
penhora, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente a
avaliação dos dois veículos, a natureza depreciável desses bens e a existência de
outras demandas executórias não garantidas, concluindo que a manutenção das
restrições é necessária para assegurar a integralidade do crédito exequendo.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
".
Os arts. 141, 281 e 492 do CPC, 110, 142, 160 e 196 do CTN, os arts. 24, II,
e 28, III, da
o
da
e o
do
não
Lei 10.654/1991,
art. 10
Lei 11.514/1997
art. 145
CC/1916
foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem foram objeto dos embargos de
declaração apresentados.
A falta de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do recurso
impede o acesso a esta instância por não ter sido preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa
seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de
valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-
se sua incidência ou não no caso concreto.
Ausente pronunciamento do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO sobre o ponto, caberia, inicialmente, suscitá-lo em embargos de
declaração. Mantida a omissão, deveria a parte interessada deduzir a nulidade do
julgamento por violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
No caso dos autos, foram constatadas alegações genéricas de violação do
do CPC.
art. 1.022
A respeito do pedido feito pela parte adversa em sua impugnação, o
entendimento deste Tribunal é o de que a condenação da parte recorrente ao
pagamento da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível, ou que sua
improcedência seja tão evidente que a simples interposição do recurso é tida como
protelatória. Ou seja, a aplicação da multa não é automática e nem decorre do
desprovimento do agravo interno em votação unânime.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
§
ART. 1.021,
ART. 85,
11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
[...]
3. A multa prevista no
§ 4o, do CPC não decorre do mero
art. 1.021,
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do recurso
para autorizar sua imposição.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.590.933/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
CUMPRIMENTO DE
SÚMULA N. 284/STF.
MANDADO DE PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ERRO DE LOCAL.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 07/STJ.
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.025.019/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
8/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:18
Código de Controle do Documento: 9a72fd70-fc2c-4f4d-bf48-a49ddda9376f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.603 / PE
Número Registro: 2024/0424677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087362920188173590
00103941820228179000
103941820228179000
10394182022817900000087362920188173590 87362920188173590
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J ALVES GOMES MOVEIS
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : FABIANA PALATINIC LAPENDA - PE009775
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: J ALVES GOMES MOVEIS
ADVOGADO
: RAIMUNDO DE SOUZA MEDEIROS JUNIOR - PE013005
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : FABIANA PALATINIC LAPENDA - PE009775
TERMO
Documento eletrônico VDA56083871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:41
Código de Controle do Documento: d3695701-9bad-4f36-9a95-26ea8c1705b4

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:41
Código de Controle do Documento: d3695701-9bad-4f36-9a95-26ea8c1705b4